Tribunal: TJPA
Processo: 0816231-63.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14102 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Etnia
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816231-63.2023.8.14.0401

RECORRENTE: FABRICIO BACELAR MARINHO

RECORRIDO: JOAO LAURO ARAUJO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0816231-63.2023.8.14.0401

Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

Recorrente: Fabrício Bacelar Marinho

Recorrido: João Lauro Araújo Tavares

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa

Relatora: Eva do Amaral Coelho

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA (CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA). PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE (ARTS. 48 E 49 DO CPP). OMISSÃO VOLUNTÁRIA NA INCLUSÃO DE COAUTORES. RENÚNCIA TÁCITA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, V, DO CP). REMANESCÊNCIA DO CRIME DE INJÚRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (ART. 61 DA LEI 9.099/95). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, em ação penal privada, reconheceu a renúncia tácita ao direito de queixa quanto aos crimes de calúnia e difamação, por violação ao princípio da indivisibilidade, extinguindo a punibilidade do querelado (art. 107, V, do CP), e declinou da competência para o Juizado Especial Criminal quanto ao delito remanescente de injúria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a não inclusão de todos os supostos coautores na queixa-crime configura renúncia tácita ao direito de queixa;

Analisar a correção da declinação de competência ao Juizado Especial Criminal quanto ao delito remanescente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

– Nos crimes de ação penal privada incide o princípio da indivisibilidade (art. 48 do CPP), vedando-se a persecução seletiva.

– A renúncia ao direito de queixa, ainda que tácita, estende-se a todos os autores do fato (art. 49 do CPP e art. 107, V, do CP).

– A jurisprudência do STJ distingue omissão involuntária (que admite aditamento) de omissão voluntária e consciente, que caracteriza renúncia tácita.

– No caso concreto, a narrativa da própria queixa revela ciência da atuação plural no contexto das ofensas, tendo o querelante deliberadamente direcionado a ação apenas contra um dos envolvidos, configurando renúncia tácita.

– Reconhecida a extinção da punibilidade quanto aos crimes de calúnia e difamação, remanesce apenas a injúria (art. 140, caput, do CP), cuja pena máxima inferior a 2 anos atrai a competência do Juizado Especial Criminal (art. 61 da Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:
Na ação penal privada, a omissão voluntária e consciente do querelante quanto à inclusão de coautor conhecido na queixa-crime configura renúncia tácita ao direito de queixa, com extinção da punibilidade de todos os envolvidos, nos termos dos arts. 48 e 49 do CPP e art. 107, V, do CP. Remanescendo delito de menor potencial ofensivo, correta a declinação de competência ao Juizado Especial Criminal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0816231-63.2023.8.14.0401

Juízo de origem:
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

Recorrente:
Fabrício Bacelar Marinho

Recorrido:
João Lauro Araújo Tavares

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa

Relatora:
Eva do Amaral Coelho

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Fabrício Bacelar Marinho
, em ação penal privada, contra decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que: (i) extinguiu a punibilidade de
João Lauro Araújo Tavares
quanto aos crimes de calúnia e difamação, com fundamento no art. 107, V, do Código Penal, ao reconhecer a ocorrência de renúncia tácita, em razão da alegada violação ao princípio da indivisibilidade; e (ii) declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, diante da pena cominada ao delito remanescente.

Narra a queixa-crime que o querelante, advogado que atuava em favor de condomínio edilício, teria sido, nos dias 09/05/2023 e 10/05/2023, ofendido em sua honra objetiva e subjetiva pelo querelado, o qual lhe imputou condutas desabonadoras, acusando-o de “obrigar” terceiro a assinar documento de forma “espúria” e “nojenta”, afirmando, ainda, que tal proceder não seria “atitude de homens civilizados”, circunstâncias que, em tese, configurariam os crimes de injúria, difamação e calúnia.

Sobreveio decisão (ID. 30171205) que reconheceu a renúncia tácita quanto aos crimes de calúnia e difamação, com fundamento na indivisibilidade da ação penal privada, extinguindo a punibilidade do querelado nesses pontos, e declinando da competência para o Juizado Especial Criminal quanto ao delito remanescente.

Irresignado, o querelante interpôs o presente recurso (ID. 30171242), sustentando, em síntese:

(i) a inexistência de renúncia tácita, por não ter havido manifestação inequívoca de vontade nesse sentido;
(ii) a inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade ao caso concreto, nas circunstâncias reconhecidas na decisão recorrida;
(iii) o afastamento da extinção da punibilidade declarada;
(iv) o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Criminal e o prosseguimento da ação penal privada perante a 3ª Vara Criminal da Capital.

Em contrarrazões (ID. 30171247), o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a correção da decisão que reconheceu a renúncia tácita e declinou da competência.

A magistrada de origem, em decisão de ID. 30171251, manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correção da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do recorrido JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES quanto aos crimes de calúnia e difamação, com fundamento no art. 107, V, do Código Penal, em razão de renúncia tácita decorrente da violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, bem como que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal quanto ao delito remanescente.

Os crimes imputados — injúria, difamação e calúnia — são de ação penal privada, nos termos do art. 145 do Código Penal.

Nessa modalidade de persecução penal incide o princípio da indivisibilidade, previsto expressamente no art. 48 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade”
.

A razão de ser do referido princípio reside na vedação à perseguição seletiva, impedindo que o querelante, por conveniência pessoal, escolha quais ofensores deseja processar, transformando a ação penal privada em instrumento de retaliação fragmentada.

A disciplina legal é reforçada pelo art. 49 do CPP, que estabelece que “a
renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá”
, bem como pelo art. 107, V, do Código Penal, que prevê a extinção da punibilidade pela renúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a não inclusão de eventual coautor na queixa-crime não gera, por si só, renúncia tácita, exigindo-se demonstração de que a omissão tenha sido deliberada, isto é, consciente e voluntária (
vide
RHC 55.142/MG; HC 186.405/RJ).

Assim, distingue-se a omissão involuntária — hipótese em que se impõe a intimação para aditamento — da omissão voluntária, que caracteriza renúncia tácita e conduz à extinção da punibilidade de todos os envolvidos.

No caso concreto, a própria narrativa constante da queixa-crime revela que os fatos ofensivos ocorreram em contexto que envolveu mais de um agente, tendo o querelante descrito manifestações atribuídas a terceiros no mesmo cenário fático das supostas ofensas.

Não se trata, portanto, de desconhecimento superveniente ou dúvida razoável quanto à autoria, mas de situação em que o ofendido demonstrava ciência da atuação plural e, ainda assim, optou por direcionar a persecução apenas contra um dos envolvidos.

Tal circunstância evidencia omissão voluntária, apta a configurar renúncia tácita ao direito de queixa quanto aos demais participantes. Por força do art. 49 do CPP, a renúncia se estende a todos os autores do fato, razão pela qual correta a decisão que declarou a extinção da punibilidade quanto aos crimes de calúnia e difamação.

Reconhecida a extinção quanto a tais delitos, remanesce apenas a imputação de injúria. Considerando que a pena máxima cominada ao art. 140,
caput
, do Código Penal é inferior a 02 (dois) anos, correta igualmente a decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Não se verifica, portanto, qualquer
error in judicando
na decisão recorrida.

Ao contrário, o juízo de origem aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes e observou a orientação jurisprudencial consolidada acerca do princípio da indivisibilidade na ação penal privada.

Além disso, não poderia deixar de observar que o conflito instaurado entre as partes se reveste de natureza eminentemente cível, isto é, passível de gerar responsabilidade extracontratual e dever de indenizar, o que, a meu ver, revela absoluta desnecessidade de movimentação da máquina judiciária criminal que, logicamente, não se destina a gerir interesses privados sem repercussão social relevante para ordem pública. Em outras palavras, a imposição de penas privativas de liberdade e restritivas de direitos
representam medidas, sabidamente, reservadas para casos de elevada gravidade e, por conseguinte, aplicadas em ultima
ratio
, e não como primeira opção para tutela jurídica.

Como leciona Eugenio Raúl Zaffaroni, um dos maiores juristas da América Latina, ao desenvolver a concepção de um
direito penal humano
, ensina que
a função do direito penal não é ampliar o controle social sobre conflitos privados, mas
conter racionalmente o poder punitivo estatal
, impedindo que o Estado de Direito se converta em instrumento de expansão repressiva desmedida. Nas palavras do autor, a tarefa dos juízes penais é atuar como limite ao poder punitivo, evitando que este opere “
librado ao puro impulso das agências executivas e políticas
” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro: Teoria Geral do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p.40).

Nessa perspectiva,
o direito penal não pode funcionar como mecanismo de gestão de conflitos civis nem como sucedâneo da responsabilidade extracontratual.
Ao contrário, deve acender “
luz vermelha
” quando a intervenção penal pretende alcançar fatos que não ultrapassam o âmbito do ilícito civil.

Posto isso,
nego provimento ao recurso de apelação

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026